Tribunal: TJES
Processo: 5012737-48.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012737-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON FERNANDES JUNIOR

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012737-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON FERNANDES JUNIOR

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012737-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON FERNANDES JUNIOR

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GILSON FERNANDES JUNIOR
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da

ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, bem como o excesso de prazo na formação da culpa.

Consta do caderno processual que, no dia 07 de abril de 2023,
o Policial Rodoviário Federal Michel Nascimento Wanderley noticiou que, quando indagado sobre a origem e o destino da viagem, o acusado Gilson Fernandes Junior entrou em contradição, e que, após autorização concedida pelo denunciado, fora realizada vistoria veicular, sendo verificado que o veículo não portava estepe e que na região do porta-malas, os objetos encontravam-se revirados.

Os agentes, ao removerem as tampas laterais, encontraram embalados e escondidos na parte de lataria do veículo, a seguinte quantidade de entorpecentes:
08 tabletes de maconha, mais uma pequena porção, totalizando 6.176 (seis quilos cento e setenta e seis gramas de maconha, aproximadamente); 1170 (mil cento e setenta) pinos de cocaína; 02 pedras grandes de crack (totalizando 524 gramas de crack)”
–

evidenciadas com as fotografias de fls. 116/120-verso – e que “foi realizado narcoteste com reagente ‘Teste de Scott’, no conteúdo dos ‘pinos’, com resultado positivo para cocaína”.

Dessa forma, presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como os requisitos autorizadores da segregação cautelar, na necessidade de garantir a ordem pública, diante da demonstração concreta da gravidade do delito, não há que se falar em ato coator.

Lado outro, em relação ao excesso de prazo alegado, em consulta ao sistema E-JUD deste e. Tribunal, bem como às informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que o processo tramita de forma regular, não havendo qualquer desídia do Poder Judiciário, ou da acusação.

Ademais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Importa, ainda, destacar que
a Audiência de Instrução e Julgamento estava designada para o dia 05/08/2024, às 12h.

Portanto, estando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, a decretação da prisão preventiva encontra-se justificada, de forma que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.